Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-12.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000585-12.2021.8.05.0212 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILENE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE BESCHIZZA LOPES, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal, admitido como Agente Comunitário de Saúde em 15 de julho de 1996, sem concurso público, formalmente efetivado apenas em 2011 após regulamentação legal específica. Pleiteia o reconhecimento do vínculo desde 1996, com o pagamento integral de verbas trabalhistas (13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS) relativas a todo o período e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, aplicando a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, limitando a condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e indeferindo o pedido de danos morais por ausência de comprovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público contratado sem concurso público tem direito ao recolhimento retroativo integral do FGTS desde o início da prestação dos serviços em 1996, ou se incide a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto nº 20.910/1932, limitando o direito aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a contratação irregular pela Administração Pública, por si só, configura dano moral passível de indenização, ou se é necessária a comprovação concreta de abalo à dignidade, honra ou integridade psíquica do trabalhador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal de 1988 estabelece expressamente no art. 37, II, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, sendo nula a contratação realizada sem a observância desse requisito constitucional, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A nulidade da contratação sem concurso público impede o surgimento de obrigações típicas de vínculo celetista, gerando apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme tese firmada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral. 5. Aplica-se às demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, que, por ser norma especial, prevalece sobre a legislação geral, inclusive para créditos decorrentes de FGTS, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A pretensão de recolhimento retroativo de FGTS relativo a período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, sendo juridicamente inviável a exigência de depósitos retroativos que excedem os limites temporais fixados pela legislação e pela jurisprudência. 7. O pedido de indenização por danos morais não se presume e exige prova concreta do sofrimento, angústia ou constrangimento suportado pela parte, não se configurando a mera contratação irregular, por si só, como violação a direitos da personalidade. 8. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença dos pressupostos da teoria do risco administrativo (conduta, dano e nexo causal), não restando comprovados nos autos ato ilícito, lesão concreta ou abalo relevante que justifiquem a condenação por danos morais. 9. A situação de contratação irregular decorre da própria nulidade do vínculo, da qual a servidora tinha ou deveria ter ciência, não podendo servir de base para geração de responsabilidade indenizatória, pois não se pode extrair vantagem de situação inconstitucional criada à margem da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000585-12.2021.8.05.0212, em que figuram como apelante SILENE ALVES DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.